Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. EXIBICÃO DE DOCUMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ASTREINTES. VALOR.
1. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que os pontos controvertidos da matéria fática não são matéria de discursão no curso do agravo de instrumento em cumprimento de sentença, a fim de ensejar ampla dilação probatória.
2. A obrigação estabelecida em sentença transitada em julgado não se confunde situação descrita pela Súmula 372/STJ, por não se tratar de mera ação de exibição de documentos.
3. As astreintes destinam-se a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensuradas em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Recurso conhecido e desprovido.